Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos. Ausência de individualização dos vícios na unidade autônoma. Determinação de emenda. Ausência de cumprimento. Primazia do mérito. Limites. Gratuidade de justiça. Manutenção. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, combinado com o art. 330, inciso IV, e o art. 485, inciso I, do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial, mesmo após emenda, atende aos requisitos dos arts. 319 e 321 do CPC, especialmente quanto à individualização dos vícios construtivos da unidade autônoma e à correlação entre fatos e pedidos; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, quando constatada a ausência de requisitos ou a existência de defeitos que dificultem a análise do mérito.
4. A apresentação de laudos técnicos que abrangem todo o condomínio, sem vinculação específica e individualizada aos vícios da unidade da autora, não supre a exigência mínima de delimitação fática necessária às ações de obrigação de fazer e indenização individual.
5. A admissão de pedido genérico, nos termos do art. 324, §1o, II, do CPC, não afasta o dever de individualização dos fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo quando expressamente determinada a emenda da inicial pelo Juízo.
6. O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza a superação de vícios formais essenciais, nem transfere ao magistrado o ônus de suprir deficiências da petição inicial não corrigidas pela parte.
7. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada, pela parte contrária, a inexistência dos pressupostos legais, prevalecendo a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o indeferimento da petição inicial quando, após a concessão de prazo para emenda, a parte não individualiza os vícios construtivos da unidade autônoma nem estabelece correlação lógica entre fatos e pedidos. 2. A primazia do julgamento do mérito não afasta o cumprimento dos requisitos essenciais da petição inicial previstos no Código de Processo Civil. 3. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiária.”
__________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4o, 98, 99, §§2o e 3o, 100, 319, 321, parágrafo único, 324, §1o, II, 330, 485, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1722654, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJe 06.07.2023.